Tribunal: STF
Processo: HC 177605
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Marcos Hamilton Bonfim em favor de Camilo Eduardo Conceição, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 492.727/SP.
    O paciente foi condenado à pena de 10 (dez) anos 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006).
    Extraio do ato dito coator:
    “(...)
    A liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto.
    Não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos para verificar a existência de constrangimento ilegal, notadamente porque o Tribunal de Justiça manifestou-se no sentido de que (e-STJ fls. 110/112):
    Em suas informações, ressalta o MM. Juízo a quo que não houve excesso de prazo para a formação da culpa, tendo em vista os procedimentos necessários para a intimação dos três réus, expedindo-se cartas precatórias à Comarca de Presidente Epitácio, bem como a posterior redistribuição à Comarca de Presidente Prudente, em razão da transferência do paciente e do corréu Divino Sebastião de Aquino de presídios. Além disso, foi necessária a expedição de edital em relação ao corréu Willian Alves da Silva, que se encontra foragido.
    No momento, os autos se encontram em regular tramitação, ou seja, considerando que as Defesas do paciente e do corréu Willian Alves da Silva recorreram da sentença, foi determinada a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça (cf. fls. 99).
    De outro norte, em que pese as alegações lançadas pelo combativo impetrante, não se vislumbra a ocorrência do propalado constrangimento ilegal que possa estar sofrendo o paciente.
    Isto porque sua prisão tem por fundamento o juízo de admissibilidade da prática delitiva e por estarem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, de sorte que não há se falar que a mencionada prisão constitua constrangimento ilegal [...]
    Ressalto não se vislumbrar qualquer alteração da situação fática a demandar a revogação da medida, prevalecendo os requisitos autorizadores da decretação e mantença da constrição.
    Não há se cogitar em aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Isto porque, a nova Lei nº 12.403/11, ainda que de forma excepcional, prevê a possibilidade da decretação da prisão preventiva para os crimes dolosos com o máximo de pena privativa de liberdade superior a 04 anos, o que engloba o crime em questão.
    Em juízo de cognição sumária, portanto, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência.
    Ante o exposto, indefiro a liminar.”
    No presente writ, o Impetrante pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alega demora injustificada na apreciação do HC 492.727/SP, distribuído em 11.02.2019. Sustenta excesso de prazo para julgamento do recurso de apelação, manejado em 22.7.2018. Aduz inidônea a fundamentação da sentença condenatória quanto a manutenção da prisão preventiva do paciente. Assevera a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade e residência fixa. Requer, em medida liminar, a expedição do competente alvará de soltura e, sucessivamente, ‘determinar o STJ a julgar o HC 492.727 que se encontra concluso desde 22/04/2019’. No mérito, pugna pelo direito de o paciente aguardar em liberdade até o final desta impetração e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    Em 30.10.2019, indeferi a liminar. 
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pelo não conhecimento do habeas corpus. 
    É o relatório.
    Decido.
    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que, em 11.3.2020, sobreveio julgamento do HC 492.727/SP, pela concessão ‘parcial da ordem de habeas corpus para determinar ao Juízo de primeiro grau que se manifeste acerca da manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 387, § 1º, do CPP’, recomendando, ‘ainda, para que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo imprima o máximo de celeridade para o julgamento do recurso de apelação de n. 0003252-02.2017.8.26.0168’. 
    A superveniência de decisão definitiva pelo Superior Tribunal de Justiça desafia nova impetração, acarretando, por conseguinte, a perda de objeto do presente writ manejado contra indeferimento de liminar. Precedentes: HC 117.448/ES, Relator para o acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 04.02.2015; HC 111.426/PE, Relator para o acórdão Min. Luiz Fux, DJe 24.10.2014; HC 103.570/SP, Relatora para o acórdão Min. Rosa Weber, DJe 22.8.2014; HC 117.747-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 12.8.2013; e HC 115.314/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 30.4.2013.
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora